Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723821-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDOS: BENENUTRI COMERCIAL LTDA E LEONARDO ROMEIRO E LAIANA LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR LICENCIADO. REDISTRIBUIÇÃO NA MESMA TURMA. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO ANTECEDENTE PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISIÇÃO DE VALORES JUNTO AO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação (Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Preliminar rejeitada. 2. A pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade fundada no art. 833, IX, do CPC foi objeto de recurso anterior, pendente de julgamento, não sendo possível o conhecimento da mesma matéria em recurso subsequente sem que se comprometa a segurança jurídica. Recurso não conhecido em parte. 3. A requisição de valores a terceiro que não integrou o processo na fase de conhecimento não encontra amparo legal, devendo o cumprimento de sentença seguir estritamente o título judicial (arts. 506 e 513, § 5o, do CPC). 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional e omissão do acórdão; b) artigo 833, inciso IX, da Lei Adjetiva Civil, defendendo que, por ser entidade filantrópica, não aufere lucro, e todas as suas verbas são oriundas de contratos e parcerias firmados com os entes públicos e revertidas à atividade fim da instituição. Assevera que não pode utilizar os valores repassados pela administração pública para pagar suas dívidas ou despesas particulares. Argumenta que somente gerencia os repasses concedidos pelo Poder Público para prestação de serviços de saúde, o que demonstra a impenhorabilidade das contas. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 67460995). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.552.547/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IX, da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 67460995). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015